Tribunal: TJBA
Processo: 8062333-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062333-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: D. D. N. R. e outros

Advogado(s)
:
BRUNA COSTA DE ARAUJO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO A MENOR. BLOQUEIO DE VALORES E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios contra decisão que determinou bloqueio de valores em suas contas bancárias e expedição de alvará judicial para custeio de cirurgia de menor beneficiário de plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a administradora de benefícios pode ser responsabilizada solidariamente pela negativa ou mora na prestação de cobertura médica;
(ii) saber se é legítimo o bloqueio de valores e a expedição de alvará judicial para assegurar o cumprimento da tutela deferida;
(iii) saber se há risco de dano inverso que justifique a revogação da medida.

III. Razões de decidir
3. O procedimento indicado (postectomia) possui cobertura obrigatória pela ANS, sendo direito assegurado ao menor beneficiário.
4. A decisão liminar não foi efetivamente cumprida, pois a guia de autorização emitida não resultou na realização do procedimento, legitimando as medidas coercitivas adotadas.
5. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.
6. O argumento de ausência de responsabilidade por atuar apenas como intermediária é incompatível com o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária.
7. Tratando-se de menor impúbere, incide o princípio da prioridade absoluta quanto à efetivação do direito à saúde e à vida (ECA, art. 4º).
8. Alegações sobre mutualismo e desequilíbrio contratual não afastam o dever de cobertura de procedimento essencial e previsto contratualmente.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. Administradoras de benefícios integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente com as operadoras de planos de saúde pelas falhas na prestação dos serviços contratados.
2. A determinação judicial de bloqueio de valores e expedição de alvará, em caso de descumprimento de ordem liminar que visa assegurar procedimento cirúrgico coberto pela ANS, é medida idônea e proporcional.
3. A proteção à saúde de menor impúbere justifica a adoção de medidas judiciais urgentes, ainda que envolvam bloqueio de ativos de empresas da cadeia de consumo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 300; ECA, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023.

TJBA, Apelação Cível nº 8028025-97.2022.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8089296-73.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 08.10.2024.

TJBA, Recurso Inominado nº 0202738-22.2022.8.05.0001, Rel.ª Juíza Cláudia Valéria Panetta, 1ª Turma Recursal, j. 13.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8062333-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
QUALICORP S.A.
e como agravados
D. D. N. R. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator